Tribunal: TJES
Processo: 5015235-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015235-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALAF DELFINO DA SILVA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mantenópolis/ES, que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto e a expedição de mandado de prisão, em razão da não localização do apenado para intimação do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regressão cautelar de regime pode ser decretada sem a prévia audiência admonitória e sem a oitiva do apenado; (ii) estabelecer se o Habeas Corpus é meio processual adequado para impugnar decisão proferida na execução penal, em face da existência de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sendo cabível, nas decisões do Juízo da Execução, o agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

4. A jurisprudência do STF, do STJ e do próprio TJES restringe o cabimento do
writ
às hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.

5. A regressão cautelar de regime, ainda que não prevista expressamente na LEP, encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado e no princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo admitida pelos Tribunais Superiores.

6. O descumprimento das condições do regime aberto, notadamente a alteração de endereço sem comunicação ao Juízo, caracteriza falta grave (art. 50, V, da LEP) e demonstra comportamento incompatível com o senso de autodisciplina exigido (art. 36 do CP).

7. A medida questionada possui caráter provisório, condicionada à futura audiência de justificação, quando o contraditório e a ampla defesa serão assegurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus não conhecido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é meio adequado para impugnar decisão do Juízo da Execução Penal quando há recurso próprio previsto em lei.

2. A regressão cautelar de regime prisional é admitida em caráter provisório, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado, mesmo antes da oitiva do apenado.

3. A alteração de domicílio sem comunicação ao Juízo caracteriza descumprimento das condições do regime aberto e autoriza a decretação de regressão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 50, V, 118, I, e 197; CP, art. 36,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, RHC nº 81.352/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.04.2017; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015235-49.2025.8.08.0000

PACIENTE:

WALAF DELFINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALAF DELFINO DA SILVA
contra suposto ato coator causado pelo Juízo

da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos da
Execução Penal
nº 2000047-42.2023.8.08.0031, determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Alegam os impetrantes o manifesto constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, em virtude de decisão proferida pela autoridade dita coatora que, diante da não localização do apenado para a intimação do pagamento das custas processuais, determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e, como consectário lógico, a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

O cerne da argumentação defensiva reside na tese de que a execução penal sequer teria sido formalmente iniciada, uma vez que o paciente jamais fora intimado para a indispensável audiência admonitória, ato solene que, segundo a defesa, representaria a condição
sine qua non
para o início do cumprimento da pena e para a ciência do apenado acerca das condições impostas.

Sustentam, nesse diapasão, a impossibilidade fática e jurídica de se regredir de um regime prisional cujo cumprimento não foi iniciado, o que afrontaria diretamente o disposto no artigo 118 da Lei de Execução Penal, bem como a consolidada jurisprudência pátria. Argumentam, ainda, que tal ato configuraria uma afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois a regressão teria ocorrido de ofício, sem a prévia oitiva do reeducando para apresentar qualquer justificativa.

Com base nesses fundamentos, e asseverando a presença do
fumus boni iuris
, pela flagrante ilegalidade do ato, e do
periculum in mora
, materializado na iminência de prisão do paciente, os impetrantes requerem a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão impugnada e recolher o mandado de prisão expedido, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para anular o ato judicial que determinou a regressão de regime.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 15929826.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16015765, pelo
não conhecimento
da impetração e, subsidiariamente, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Com efeito, a controvérsia central instalada neste
writ
cinge-se a perquirir a legalidade da decretação de regressão cautelar de regime a um sentenciado que, após o trânsito em julgado da condenação, não foi localizado para dar início ao cumprimento de sua pena.

Os impetrantes defendem a tese de que, sem a realização da audiência admonitória, o cumprimento da pena não se inicia e, por conseguinte, não há que se falar em descumprimento de condições ou em regressão de regime.

Antes de qualquer outra ponderação, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento, exceto em situações de flagrante legalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
– destaquei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
– destaquei

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
– destaquei

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022
) – destaquei

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Na hipótese vertente, é evidente que os impetrantes buscam impugnar a r. decisão de mov. 21.1 da Execução Penal originária, a qual determinou, de forma
cautelar
, o regresso ao regime semiaberto em razão da não localização do apenado para a intimação do pagamento das custas processuais.

Por oportuno, transcreve-se:

[...] Embora a regressão cautelar não conste expressamente da Lei de Execuções Penais, a referida medida encontra respaldo no Princípio da Inafastabilidade da Tutela Jurisdicional e no Poder Geral de Cautela do Magistrado, em situação excepcional e demonstrado sério risco à execução penal, visando resguardar os interesses do Estado e da sociedade. Conforme visto nos autos, as tentativas de intimação do apenado foram frustradas, uma vez que mudou de endereço sem comunicar ao Juízo fiscalizador da execução da pena, colocando-se em paradeiro incerto. [...]

Assim sendo, percebo que a conduta do apenado se amolda ao preceito contido no artigo 118, inciso I, da Lei 7.210/84, tendo cometido falta grave.

Isso porque, nos termos do art. 50, inciso V da LEP, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

Além disso, o apenado adotou comportamento manifestamente incompatível com o senso de autodisciplina e responsabilidade que regem o regime aberto (artigo 36,
caput
, do CP), frustrando os fins da execução, sendo autorizado, portanto, a regressão cautelar de regime. [...]

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar detidamente os autos,
não se constata a ocorrência de
manifesto
constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício
, especialmente porque a regressão cautelar

para regime mais gravoso é admitida mesmo antes da oitiva do apenado.

A propósito: “A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva”
(RHC 81.352/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18.04.2017, DJe 28.04.2017).

Ademais, o descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto configura falta grave, conforme disposto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.

No caso em tela, conforme se extrai do ato judicial atacado, foram realizadas tentativas de intimação do apenado, as quais se revelaram infrutíferas, porquanto, segundo certificou o Oficial de Justiça, o paciente
"ter se mudado para o Distrito de São João do Manteninha, em Mantena/MG",
sem qualquer comunicação prévia ao Juízo. Uma tentativa subsequente de intimação por meio do aplicativo
WhatsApp
também restou frustrada.

Ora, a conduta do apenado, que altera seu domicílio para outra Unidade da Federação sem informar à Justiça, colocando-se em paradeiro incerto e não sabido logo após a confirmação de sua condenação, representa, em uma análise preliminar, um comportamento manifestamente incompatível com a almejada autodisciplina e senso de responsabilidade que se espera de quem foi beneficiado com um regime aberto. Tal atitude, em última análise, obstaculiza a própria atuação estatal na execução da pena, o que não pode ser ignorado.

Nesse contexto, a decisão do Magistrado de 1º Grau de invocar o poder geral de cautela para decretar a regressão do regime de forma provisória, visando assegurar a efetividade da execução penal, não é teratológica ou desprovida de fundamento. Trata-se de uma medida assecuratória para garantir que o paciente seja localizado e, então, submetido às regras da execução penal.

É crucial ressaltar, ademais, o caráter cautelar e não definitivo da medida impugnada. O próprio Juízo de origem consignou expressamente que a regressão foi decretada em caráter provisório e que,
"com a captura do apenado, façam-me os autos imediatamente conclusos para designação da audiência de justificação"
. Tal providência futura garante que os princípios do contraditório e da ampla defesa, embora postergados, serão devidamente observados, momento em que o paciente poderá apresentar suas justificativas para o desaparecimento, as quais serão devidamente apreciadas antes de qualquer decisão definitiva sobre a manutenção ou não da regressão.

Por fim, urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo Executório a manifestação pormenorizada sobre o deslinde, que será realizada por ocasião da audiência de justificação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Não CONHECER DO HABEAS CORPUS.

Acompanho o e. relator.

É como voto.